Tribunal: TJSP
Processo: 1501004-14.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 - Município de Campos do Jordão – Extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501004-14.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, são apelados ELBIO
CAMILO e A/C ROSA BONDARENKO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501004-14.2018.8.26.0116 -Voto no 22706
2
APELAÇÃO N° 1501004-14.2018.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: ELBIO CAMILO E OUTRO
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 22706
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2017 -
Município de Campos do Jordão
Extinção sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI do
CPC
Impossibilidade de substituição do polo
passivo Devedor falecido antes do ajuizamento da
ação Inteligência da Súmula 392 do STJ Sentença
mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto
pela
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPOS
DO
JORDÃO, por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
100/102, que acolheu exceção de pré-executividade e julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do disposto no art. 485, VI
do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), tendo em
vista a natureza e complexidade da ação e o trabalho do
advogado, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo
Civil.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não foi
cumprida a obrigação da atualização cadastral, razão pela qual, a
cobrança deve recair diretamente sobre o proprietário do
respectivo imóvel. Sustenta ainda, que é cabível a substituição do
polo passivo nos termos do art. 338 do CPC. Daí porque, requer o
prosseguimento da execução fiscal.
Sem Contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A apelante propôs em 19 de dezembro de 2018
execução fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501004-14.2018.8.26.0116 -Voto no 22706
3
Observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em
face de Elbio Camilo, aos cuidados de Rosa Bondarenko (fls.
02/04). Ocorre que o executado é pessoa falecida cujo óbito
ocorreu em 1981 e a Sra. Rosa atuou como advogada da família
nos autos do arrolamento dos bens deixados pelo executado
falecido. Desta forma, agiu com acerto o magistrado ao acolher a
exceção com o reconhecimento de parte ilegítima.
No mais, pretende a apelante, a substituição do
polo passivo com o prosseguimento da execução, mas sem razão.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acena para a possibilidade da substituição ou emenda do título
apenas para a correção de erros materiais, inclusive os
relacionados ao valor da dívida, e de defeitos formais, mas não
permite a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária
diverso do originariamente apontado, nas hipóteses em que se
evidencia a ilegitimidade passiva.
Esse vem sendo o entendimento adotado pela 15a
Câmara de Direito Público, como se vê da ementa a seguir
transcrita:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2007 a 2009 - Executada falecida - Inventário ajuizado
em 2007 - Execução proposta em dezembro de 2010, após o
falecimento da executada - Ilegitimidade passiva - Proposta
a execução fiscal, essa deve prosseguir contra o nome
indicado na CDA - Impossibilidade de alteração no curso da
demanda - A modificação do sujeito passivo da relação
tributária em razão do que dispõem os artigos 121, 128, 129
e 131 do CTN só é permitida na fase administrativa -
Expedida
a
CDA,
presumem-se
encerradas
todas
as
características do crédito no que tange ao valor e ao
devedor - Em razão da certeza e liquidez atinentes a este
título, após o ajuizamento fica vedada a substituição do
polo passivo - Súmula 392 do STJ - Sentença mantida -
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0501119-
98.2010.8.26.0062,
15a
Câmara
de
Direito
Público
do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 11 de junho de 2015
- EUTÁLIO PORTO RELATOR)

“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL
PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.392/STJ”.
(REsp
1.222.561/RS, 2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 26.04.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501004-14.2018.8.26.0116 -Voto no 22706
4
Destaca-se
trecho
do
seguinte
julgado
pelo
Superior Tribunal de Justiça que entendeu não ser possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em
especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por
esbarrar na Súmula 392/STJ.
“O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando
o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que
não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela
Fazenda
Pública
falecera
(6/4/1983)
antes
mesmo
da
constituição do crédito tributário (IPTU e TSU do ano de
2001)”.
Precedentes:
REsp
1.222.561/RS,
Rel.
Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011;
AgRg
no
REsp
1.218.068/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
DJe
08/04/2011;
REsp
1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/20102. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp
178.713/MG,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
1a
Turma, julg 21/08/2012, DJe27/08/2012). (AgRg no AREsp
178.713/MG, Rel. Ministro BeneditoGonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Nesse sentido esta Câmara já se pronunciou:
“EXECUÇÃO FISCAL Ação proposta após o falecimento do
executado Ausência de citação válida
Ilegitimidade de
parte Alteração do polo passivo da execução para direcioná-
la contra o espólio Impossibilidade Súmula 392 do STJ
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0500509-46.2014.8.26.0562, 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 5 de abril de
2016 Relator Fortes Muniz).
Para alteração do polo passivo deveria haver a
substituição do título, o que é vedado.
Desse
modo,
inviável
a
alteração
do
título
executivo para modificar o sujeito passivo da execução, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Também não vinga o argumento de que por
descumprimento de obrigação acessória a Fazenda Municipal
estaria eximida do dever de verificar quem era o contribuinte ao
tempo da distribuição da ação, já que, quando muito, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501004-14.2018.8.26.0116 -Voto no 22706
5
descumprimento geraria a imposição de multa.
Com
isso,
a
modificação
do
polo
passivo
implicaria em alteração também do lançamento, afetando a higidez
do título executivo, de sorte que outra solução não havia mesmo
que não fosse a extinção da execução, adotado o entendimento
contido na Súmula 392 do STJ, merecendo ser mantida a sentença
por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
REZENDE SILVEIRA
Relator